Tribunal: TJMT
Processo: 1011220-92.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011220-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES JOSE PINTO JUNIOR - CPF: 700.817.671-61 (ADVOGADO), HERMES JOSE PINTO JUNIOR - CPF: 700.817.671-61 (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO RESENDE - CPF: 067.351.991-03 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.COM MEDIDAS CAUTELARES.O DOUTO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006), POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO –
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– INOCORRÊNCIA – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO BENEFICIÁRIO –
FALTA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR (ART. 312 DO CPP)
– PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA –
COMPATIBILIDADE DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –

ORDEM CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
.

A alegação de violação de domicílio por ingresso ilegal de policiais militares na residência do beneficiário não procede, pois foi legítima e legal, haja vista que além da situação de flagrância, o acervo probatório evidencia que a entrada dos agentes de segurança pública foi autorizada pela genitora do paciente.

Não se admite a prisão preventiva amparada tão somente na gravidade do delito, sem a demonstração de que a liberdade da paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal, ou a aplicação da lei penal, configura constrangimento ilegal.

Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem sua decisão, tendo em vista que a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6ºc/c art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e no artigo 647 do Código de Processo Penal, em favor de
Carlos Eduardo Resende
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, aqui apontada como coatora. (Id 168561157).

Depreende-se da inicial que o paciente foi “
preso em flagrante”, pela a prática, em tese, de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Asseverou que a prisão em flagrante foi ilegal, eis que
“não se sabe certamente o que os policiais estariam “procurando”, pois em seus documentos misturam uma só denúncia anônima com Organização Criminosa, com inúmeras denúncias anônimas, com ataques a escolas, tráfico de drogas, com investigação de tráfico, sabe se lá, o que realmente queriam e buscavam, mas deslocaram até a residência do paciente com o intuito de ingressarem de forma ilegal em seu imóvel e encontrarem algo de ilícito, o qual lograram êxito, pois
ingressaram na residência sem apresentarem mandado de busca e apreensão e sem autorização para tanto...”

Aduziu que
“os agentes da lei invadiram o domicílio do paciente com base exclusiva em denúncias anônimas, que se quer tinham relação com o crime de tráfico de drogas...”
.

Afirmou, ainda, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é desprovida de fundamentação, pois
“se baseia única e exclusivamente na gravidade abstrata dos crimes, na quantidade da droga, e na suposição do paciente ser integrante da facção Comando Vermelho, e menciona de forma genérica sem fundamentar no caso concreto que as medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes no caso vertente...”

Noutro ponto, asseverou que o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis, tais como primário, possuidor de bons antecedentes, residência fixa.

Fortes nestes argumentos, requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, devendo ser revogada a prisão preventiva por ausência de requisitos e expeça-se o alvará de soltura (id. 168561157).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 168876182.

O beneficiário peticionou nos autos objetivando a reconsideração da análise da liminar. Aduziu, para tanto, fato novo, eis que não foi indiciado pela prática de associação criminosa ou associação para o tráfico de drogas, que foram os fundamentos da decretação da prisão (id. 169779182).

O pedido de reconsideração foi indeferido consoante decisão de id. 169830181.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 170301150.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou pela denegação da ordem (id. 172815681), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES
– FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA A BEM DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – VIOLAÇÃO DOMICILIAR E NULIDADE DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA
- As circunstâncias que antecederem o ingresso no domicílio do paciente evidenciam, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram as diligências e a consequente prisão em flagrante, isso porque, com base nos elementos evidenciados, a entrada dos policiais na residência, para além das informações colhidas e das diligências realizadas previamente, ao que tudo indica, foi autorizada pela genitora do paciente. Do mesmo modo, o delito narrado na denúncia (tráfico de drogas) tem natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta delitiva, o que dispensa o respectivo mandado judicial.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PREVENTIVA
– A decisão está fundamentada adequadamente e o conteúdo que dela se extrai é suficiente o bastante para a manutenção da prisão preventiva, isso porque observados, in concreto, a existência de provas quanto à materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes a evidenciar a conduta criminosa do paciente, restando configurado, desse modo, o fumus comissi delicti. Lado outro, também se vislumbra a escorreita avaliação do periculum libertatis, pois, do tanto apurado nas investigações, o paciente apresenta índole perigosa, já que, conforme se infere dos autos, foi apreendida em seu poder quantidade expressiva de droga (1.404,07kg de maconha), além de munições intactas, calibres 380 e 38, uma balança de precisão e um papel com anotações indicando a comercialização de drogas, conforme termos de exibição e apreensão anexados ao feito.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS AO AGENTE
– Os predicados pessoais do agente, consoante firme entendimento da jurisprudência, não são suficientes, por si sós, para a concessão do status libertatis, especialmente quando os elementos autorizam a manutenção da prisão cautelar do paciente.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
- a prisão preventiva não implica antecipação de pena e nem presunção de culpa, pois possui natureza cautelar e foi recepcionada no artigo 5º, incisos LXI e LXVI, da Constituição Federal, possuindo requisitos próprios, previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, que, como visto, estão presentes.
PARECER PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Carlos Eduardo Resende
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, aqui apontada como coatora. (Id 168561157).

Em resumo, o paciente sustentou que: 1) a prisão em flagrante foi ilegal, eis que ingressaram na residência sem apresentarem mandado de busca e apreensão e sem autorização para tanto; 2) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é desprovida de fundamentação: e, 3) o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis, tais como primário, possuidor de bons antecedentes, residência fixa.

Pois bem.

O paciente foi preso no dia 28 de abril de 2023 pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido (art. 33, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, da Lei n. 10.826/2003) por manter em sua posse munições de arma de fogo de 02 9dois) calibres .380 e .38, 07 (sete) porções grandes de substância análoga a maconha, 01 (um) papel de anotações do comércio de drogas, 01 (uma) balança de precisão.

Em audiência de custódia, realizada em 28 de abril de 2023, o Juízo, atendendo requerimento do Ministério Público, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, vertendo os seguintes argumentos:

“...
Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de CARLOS EDUARDO RESENDE, ocorrida em 27/04/2023, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei de Drogas (tráfico de drogas) e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Em síntese, consta no caderno investigativo que os policiais militares e civis da cidade de Cocalinho/MT, receberam diversas ligações de populares questionando sobre a postagem de dois jovens, moradores da cidade, nas redes sociais, as quais faziam apologia ao crime organizado (facção Comando Vermelho), bem como continha uma foto com a seguinte escrita “final de semana bora tocar terror em Cocalinho/MT”. Após, realizaram uma integração entre as forças policiais (militar e civil), oportunidade que deslocaram a residência de um dos suspeitos, sendo recebidos por sua genitora (Sra. Elizabeth), a qual autorizou a entrada na residência, bem como chamou seu filho, oportunidade que ele afirmou que tudo não passava de uma brincadeira e que estavam referindo sobre as festividades locais, pelo feriado do fim de semana. Após, perguntaram ao suspeito se tinha algo de ilícito em seu quarto, momento que este informou que não, porém, em buscas pelo quarto, encontraram em cima dos guarda roupas, uma mochila contendo munições de arma de fogo, de dois calibres, sendo .380 e .38, bem como 7 (sete) porções grandes de substância análoga à maconha, um papel de caderno contendo anotações do comércio de drogas para o Comando Vermelho e uma balança de precisão. Consta ainda que o suspeito afirmou que teria adquirido a droga na cidade de Goiânia/GO.

À vista disso, os policiais que realizaram a prisão do autuado ratificaram a narrativa contida no boletim de ocorrência.

Ao ser interrogado, o autuado CARLOS EDUARDO RESENDO, afirmou que na terçafeira (25/04/2023), quando voltou de Goiânia/GO para Cocalinho/MT, trouxe consigo as drogas apreendidas. Afirmou que dentro da mochila, em cima de seu guarda roupa, continha drogas, a balança de precisão, as munições e um papel de caderno com as anotações do comércio de drogas. Disse também que transportou a droga de Goiânia/GO à Cocalinho/MT, através do ônibus Moreira, juntamente com Sarah e Thales, porém eles não sabiam da referida droga. Afirmou que realizou o transporte da droga a mando de uma pessoa que reside em Goiânia/GO, para ser entregue para uma pessoa em Cocalinho/MT, mas não sabe identificar essas pessoas. Afirmou ainda que os entorpecentes pertencem ao Comando Vermelho, bem como que é simpatizante, mas não é batizado. Por fim, disse que as postagens realizadas não têm finalidade, pois somente “posta por postar”.

É o relatório. DECIDO.

Primeiramente, ressalta-se que conforme se depreende dos autos, a genitora do autuado, autorizou a entrada dos policiais em sua residência, desta forma não há que se falar em violação de domicílio.

Verifica-se que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente. Do mesmo modo, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do autuado, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual deve ser HOMOLOGADO.

O custodiado, por ora, encontra-se preso por força de prisão em flagrante. Por isso, passo a análise da manutenção da custódia.

Os requisitos para decretação da prisão preventiva estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, in verbis:

...

Ao analisar aos autos, constata-se que há provas da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado, pela prática dos delitos supramencionados, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais que participaram da ocorrência, bem como pelo termo de apreensão.

Apesar do autuado ser primário,
foi apreendida uma quantidade de drogas significativa (mais de 1,400 kg de maconha), balança de precisão, anotações do comércio de drogas, um celular e 13 munições intactas de arma de fogo
.

Ressalta-se
ainda que pelas imagens/fotos juntadas no APF, o flagrado ao que parece é integrante da facção Comando Vermelho
, sendo confirmado essa narrativa com o relatório policial de investigação (id. 116380083).
E de acordo com o art. 310, §2º, ser integrante de organização criminosa é fundamento para denegar a liberdade provisória
.

Diante disso, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes ao caso, diante das circunstâncias do flagrante e a gravidade em concreto dos fatos. Ainda, o autuado não informou ter emprego ou renda lícitos, e possivelmente voltaria a delinquir, caso fosse colocado em liberdade, ainda mais pertencendo a organização criminosa, como tudo indica ser.

Ademais, preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os crimes imputados ao autuado preveem pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO de CARLOS EDUARDO RESENDE, já que presentes os requisitos previstos no art. 310, §2º e art. 312, caput, c/c art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal...”
(id. 168561167).

O paciente sustentou a nulidade das provas obtidas durante a fase extrajudicial, porquanto aduz que os agentes policiais ingressaram na sua residência sem a devida autorização, circunstância que evidencia nulidade e ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse prisma, a busca domiciliar exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Para compreensão, a presença de “contexto fático prévio” nada mais é que a exigência de diligências policiais antecedentes, a fim de se comprovar a veracidade de eventuais suspeitas ou denúncias anônimas recebidas.

Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função inquisitiva, promovendo os atos investigatórios necessários para formação de juízo mínimo acerca da materialidade e autoria do fato, que possibilite a quebra da inviolabilidade domiciliar.

Assim, incorre em erro aquele que entende que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da operação policial. A violação do domicílio não pode ser justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas circunstâncias fáticas anteriores, que autorizam concluir pela existência de um crime dentro da residência.

Portanto, as suspeitas devem ser reais, existentes, fundadas em elementos concretos e verificáveis no momento antecedente à invasão.

Nessa linha de pensamento, o ilustre doutrinador Renato Brasileiro de Lima pontua que
“(...) deve ser considerada arbitrária a entrada forçada em domicílio sem uma justificativa conforme o direito, ainda que posteriormente, seja constatada a existência de situação de flagrante no interior daquela casa”
.

No caso dos autos, as diligências antecedentes à busca domiciliar demonstraram a existência de contexto fático prévio que permitia a conclusão da ocorrência de crime no interior da residência, pois os agentes policiais receberam diversas ligações de populares questionando sobre a postagem de dois jovens moradores daquele município, fazendo apologia ao crime organizado denominado comando vermelho, e em outra postagem continha uma foto dos dois com os seguintes dizeres
“final de semana bora tocar terror em Cocalinho-MT”
, sendo que o medo dos moradores era de que os jovens estivessem planejando um ataque as escolas locais.

Diante dos fatos, os agentes públicos se deslocaram até a residência do beneficiário, onde foram atendidos pela genitora do paciente, que autorizou a entradas dos agentes públicos na residência e no quarto do mesmo.

Portanto, as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam qualquer ilegalidade, neste momento, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do beneficiário, eis que praticadas sob contexto fático prévio relevante e com a devida autorização da genitora do paciente.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LD) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CONCEDIDA AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA DOS AGENTES – PRELIMINAR REJEITADA –MÉRITO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – PENA-BASE – VETOR DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES NEGATIVADO – AUMENTO DESPROPORCIONAL – PENA-BASE REDIMENSIONADA – REGIME INICIAL – JUÍZO QUE UNIFICOU CONDENAÇÕES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO READEQUADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

As medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam qualquer ilegalidade, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas sob contexto fático prévio relevante e com a devida autorização da genitora do apelante.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Embora seja perfeitamente admissível a exasperação da pena-base em razão da quantidade de entorpecentes (art. 42 da Lei 11.343/06.), nota-se que o quantum praticado (01 ano) apresenta-se desproporcional, eis que a quantidade apreendida (128 g) não é expressiva e não justifica o aumento na fração praticada.

A unificação das eventuais condenações do apelante é providência afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem compete decidir acerca da soma ou unificação das penas, nos termos do art. 66, inciso III, “a”, da Lei de Execução Penal.”
(N.U 0003097-24.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Desta forma,
não há como considerar a inexistência de fundadas suspeitas da prática criminosa pelo favorecido nessa ordem, a impedir que se considere, na via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
, a ilegalidade das provas obtidas, bem assim da prisão preventiva com base nelas decretada e do inquérito policial instaurado contra o increpado.

Por outro lado, com o paciente
foi apreendido uma quantidade de drogas (mais de 1,400 kg de maconha), balança de precisão, anotações do comércio de drogas, um celular e 13 munições intactas de arma de fogo, bem como
o paciente em interrogatório perante a autoridade policial afirmou ser simpatizante da mencionada organização criminosa,

revelando a necessidade da segregação cautelar pela garantia da ordem pública.

Calha destacar, emerge do Relatório policial que o beneficiário utilizava de suas redes sociais para divulgar as ações da organização criminosa, fazer apologia ao crime, além de afrontar a polícia, conforme os dizeres:
“onde a civil não localiza, é o trem; bora fazer o terror em Cocalinho MT”
, conforme imagens anexas aos autos.

Entretanto, o paciente não foi denunciado pela prática de associação criminosa ou organização criminosa, tendo sua conduta individualizada no tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido.

Assim, ao examinar os fundamentos declinados no
decisum
acima transcrito, constato que o Juízo singular ressaltou apenas a existência de indícios de autoria e materialidade, bem como a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, deixando, assim, de justificar concreta e adequadamente em que medida a liberdade do paciente poderia comprometer a ordem pública ou econômica, ou, ainda, a aplicação da lei penal, bem como a insuficiência das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Não há indícios de que os pacientes se dediquem à atividades criminosas ou integre organização criminosa, eis que sequer foi denunciado por estes crimes, bem como a quantidade de droga apreendida não é exacerbada – 1,400 kg de maconha – não havendo, portanto, demonstração da necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HIPÓTESE DE SUPERAÇÃO DA VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N.º 691/STF. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão processual seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado sobre a periculosidade do acusado.

3. No caso, não há a indicação de elementos objetivos, vale dizer, concretos, que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, pois o fato ensejador do flagrante não transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 33 da Lei de Drogas) e, portanto, é incapaz de conduzir a um juízo adequado de cautelaridade.

(...)

5. Ausência de registros de antecedentes em desfavor do Paciente ou de indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, sendo certo que as conclusões do Magistrado singular, no sentido de que ele e os demais custodiados estariam associados para a prática de tráfico intermunicipal de entorpecentes em evento com aglomeração de pessoas, não passam de meras conjecturas, e não servem como motivação para a manutenção da custódia cautelar. 6. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade cautelar, ou de imposição de outras medidas alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
(HC 530.847/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019)”.

Outrossim, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2º, CPP).

Ademais, o paciente é primário, possui residência fixa e jovem com apenas 18 (dezoito) anos de idade.

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar a desconstituição da custódia cautelar do paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública.

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu
, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Diante do exposto,
CONCEDO parcialmente
a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente
Carlos Eduardo Resende
,
para substituir a custódia preventiva do beneficiário pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processe Penal:

a) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

b) Comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) Não se ausentar da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) Não se envolver em outro fato criminoso;

e) Submeter-se a
monitoramento eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Carlos Eduardo Resende
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares.

Devendo tais medidas serem reanalisadas pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023